Tribunal: TJDFT
Processo: 0740940-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS (RITO DOS REPETITIVOS). SENTENÇA MANTIDA.
1. Deduzido no recurso pedido não realizado ao longo do processo, caracterizada inovação recursal, apelação conhecida parcialmente.
2. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI,5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Insubsistente e contraditória a alegação de cerceamento de defesa quando assinalado prazo para a indicação de provas que porventura pretendia produzir, a parte se manifesta contrária a dilação probatória, requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide. Dispõe o art. 223 do Código de Processo Civil, “não praticado o ato processual no prazo fixado pelo juízo, extingue-se esta faculdade em virtude da preclusão, salvo se a parte demonstrar justa causa”
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao rito dos repetitivos, definiu orientação no sentido de que a fixação de taxa de juros remuneratórios superior a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, devendo ser analisado a discrepância entre a taxa média de mercado e o percentual aplicado ao contrato.
5. No caso, extrai-se do contrato original que a taxa efetiva fixada é de 15,25% ao ano, ou seja, a diferença entre a taxa média indicado pelo Bacen e a estipulada entre as partes é de 0,85%. No segundo aditivo (renegociação), firmado em 05/08/2019, a taxa de juros era de 15,23% ao ano, sendo a taxa média de mercado de 15,21%[1] no período, diferença de 0,02%. Assim, não há indícios de que as taxas aplicadas no contrato original (15,25% ao ano) e no 2o aditivo (15,23% ao ano) configuram abusividade que coloque o autor/apelante em desvantagem exagerada.
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provido.

[1]Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=903101&tipoModalidade=M&InicioPeriodo=2019-08-01. Acesso em 11 de nov. de 2024, às 17h22 (dezessete horas e vinte e dois minutos).